Tribunal: TJES
Processo: 0000363-61.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000363-61.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR PANSINI
APELADO: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CESSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização decorrente de contrato de compra e venda de unidades imobiliárias. 2. Parte apelante que, a despeito de ser o promitente comprador originário, cedeu os contratos para outra pessoa. 3. Ilegitimidade ativa do cedente para reclamar danos alegadamente derivados da relação contratual. Precedente. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000363-61.2019.8.08.0021

APELANTE: ADEMIR PANSINI

APELADA: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de Lucros Cessantes
” (página 03 do volume 01) ajuizada por Ademir Pansini e Marinete da Penha Pansini em face de Lorenge SPE 138 Empreendimento Imobiliário Ltda, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida nas páginas 47-55, integrada às páginas 73-77 (volume 02), em relação ao Autor Ademir Pansini, julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa
ad causam
.

No caso, os Autores ajuizaram a demanda com alegação de atraso na entrega dos imóveis adquiridos da Requerida e relativos ao empreendimento denominado “Port Soleil Residence” – especificamente, apartamento n.º 505 da torre B com vaga de garagem n.º 27 (contrato 40050) e a vaga de garagem n.º 137 (contrato 40144).

A ilegitimidade ativa
ad causam
do Autor, no entendimento do Magistrado, decorreu do fato de que os contratos antes citados, inicialmente, foram por ele firmados mas, posteriormente, foram transferidos à sua irmã, a Autora Marinete da Penha Pansini; com a cessão dos negócios jurídicos, concluiu o MM. Juiz
a quo
, somente a cessionária teria legitimidade para reclamar violação de direitos pertinentes à compra e venda.

Inconformado, o Autor Ademir Pansini – e apenas ele – interpôs o recurso em julgamento (páginas 83-127), no qual, além de impugnar o mérito da Sentença (de improcedência dos pedidos), também questiona a conclusão acerca de sua ilegitimidade. No ponto, argumenta, em síntese, o seguinte:

“Os imóveis ainda estão no nome do recorrente Ademir, apesar de ter assinado promessa de cessão de direitos e deveres à sua irmã, ele possui total respaldo para integrar o polo ativo, tanto que os documentos de fls. 239-244 estão assinados por ele, sendo a sentença injusta quanto a ilegitimidade do autor Ademir, merecendo reforma.” (Página 87).

A despeito, contudo, dos argumentos ora citados, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que, da leitura dos documentos constantes às páginas 425-445 e às páginas 447-467 (volume 01), o Apelante firmou instrumentos particulares de cessão de direitos aquisitivos sobre unidade imobiliária nos quais, expressamente, cedeu e transferiu para a outra parte Autora:

“(...) todos os direitos e obrigações sobre o imóvel antes descrito e caracterizado, constantes da promessa de compra e venda assinada em 25 de outubro de 2016 (...).” (Página 426 e página 448).

Ora, com a devida vênia do Apelante, quando houve a cessão de direitos – evidente caráter patrimonial – das promessas de compra e venda, somente a cessionária (a outra Autora da demanda) passou a ostentar titularidade para reclamar danos decorrentes do citado negócio jurídico.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÕES CÍVEIS INDEPENDENTES - MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NEGOCIADO NA PLANTA - CESSÃO DE DIREITOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CEDENTE.
Quando o promitente comprador cede a terceiro todos os direitos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, nisso se incluiu transferência da titularidade para reclamar multa contratual e/ou indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do bem, porque são questões patrimoniais ligadas ao objeto do contrato
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.208557-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2022, publicação da súmula em 01/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, como o cedente (o ora Apelante) transferiu todos os direitos e obrigações relacionados aos contratos firmados com a Apelada, a legitimidade para questioná-los passou a ser somente da cessionária, conclusão esta que impõe a manutenção da Sentença recorrida.

Saliento, por fim, que a falta de legitimidade do Apelante impede o reconhecimento das demais questões suscitadas nas razões de Apelação, o que somente seria possível acaso fosse superada a questão da ilegitimidade ativa
ad causam
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento